Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703558-78.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MYRA PARTICIPAÇÕES, GESTÃO DE ATIVOS , IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível – Pró-DF II - Concessão de direito real de uso com opção de compra - Cálculo do saldo devedor por ocasião da venda. Previsão contratual. Lei-DF 3.266/03. 1. Em caso de opção de compra do imóvel objeto da concessão do direito real de uso, vinculado ao Pró-DF II, o cálculo do saldo deve ser consoante as disposições do contrato, segundo as quais o desconto de incentivo ao adimplemento é feito após a dedução dos valores pagos a título de taxa de ocupação. 2. A fórmula contratual não encerra ilegalidade nem abusividade e, assim, deve ser observada. A recorrente sustenta, no recurso especial, ter o acórdão recorrido contrariado os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), 166 e 167, ambos do Código Civil, porque, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis, deveria ter reconhecido a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleceram o cálculo do benefício econômico em desacordo com a redação original da Lei Distrital 3.266/2003, posteriormente modificada pela Lei Distrital 6.035/2017, bem como ter declarado a inexistência de débito e ordenado a restituição dos valores pagos em excesso. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 1o, caput, e 5o, inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal. Em contrarrazões a ambos os apelos, a TERRACAP requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque os embargos de declaração “destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023). Também não merece prosperar a defendida afronta ao artigo 6o da LINDB, pois, segundo a pacífica jurisprudência do STJ, reconhece-se a natureza constitucional dos princípios contidos no art. 6o da LINDB, de tal modo que não podem ser elencados como objeto de recurso especial”. (AgInt no REsp n. 2.028.420/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 166 e 167, ambos do CCB, pois tais preceitos foram citados pelo colegiado apenas para afirmar a ausência de qualquer situação capaz de invalidar o negócio jurídico. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Além disso, para se aferir o eventual desrespeito ao pactuado, é indispensável examinar cláusulas contratuais, o conjunto fático e probatório, bem como a legislação local aplicável ao caso concreto, cujas providências são vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, e 280 do STF. Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado e existência de repercussão geral do tema em debate. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, caput, e 5o, inciso XXXVI, ambos da CF, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. No tocante ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015